Tribunal: TJES
Processo: 5002779-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002779-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: LINDENISE PEREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA IRREGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS (ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002779-59.2024.8.08.0014

Recorrentes: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO e GRB SERVICES DO BRASIL LTDA - ME

Recorrida: LINDENISE PEREIRA RODRIGUES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA IRREGULAR. PRELIMINARES REJEITADAS (ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambos os requeridos, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a ilegalidade do apontamento restritivo e condenando os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativação indevida.

2.
Os requeridos, em suas razões recursais, reiteram a inexistência de ato ilícito, a ausência de danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A segunda Recorrente (GRB Services do Brasil) reitera as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir.

3.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recorrente
GRB Services do Brasil
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e se há interesse de agir da parte autora; (ii) a negativação do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes foi legítima diante da comprovação do pagamento do débito apontado como inadimplido; (iii) estão presentes os requisitos para a responsabilização civil das recorrentes; e (iv) se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma adequada.

III. DA PRELIMINAR

5.
De pronto, cumpre analisar as preliminares arguidas pela recorrente, GRB Services do Brasil, de ilegitimidade passiva e de ausência do interesse de agir. Rejeito a primeira preliminar, de ilegitimidade passiva. A documentação anexada aos autos demonstra que a recorrente GRB atuou em nome da Sorocred, enviando boletos e conduzindo as comunicações com a consumidora para a renegociação da dívida. Essa atuação direta a insere na cadeia de fornecimento de serviços, caracterizando a solidariedade, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e do art. 18 do CDC. A solidariedade na cadeia de consumo, amplamente aceita pela jurisprudência, impede que um dos agentes se exima da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

6.
A preliminar de falta de interesse de agir também não merece prosperar. O interesse processual da recorrida é evidente. Após tentar, por diversas vezes, resolver o problema diretamente com as recorrentes, a consumidora não apenas teve seu nome negativado como também continuou recebendo cobranças, o que demonstra a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse de agir.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Analisando detidamente o conjunto probatório, constata-se que a autora efetivamente celebrou acordo de renegociação de dívida com a instituição ré, passando a realizar os pagamentos por meio de boletos fornecidos, em grande parte, pela corré GRB Services.

8.
De fato, observa-se que os pagamentos foram realizados, em alguns momentos, com atraso ou em valores inferiores ao inicialmente ajustado. Contudo, a análise das comunicações mantidas entre a consumidora e a GRB revela que, em mais de uma oportunidade, a própria empresa de cobrança informou que a renegociação encontrava-se adimplente, induzindo a autora à convicção de que não havia pendências em aberto.

9.
Contudo, pouco tempo depois, a consumidora foi surpreendida com uma negativação de seu nome referente a uma dívida de R$ 178,70, com vencimento em 25/10/2023. Essa negativação é contraditória em relação ao que foi informado à consumidora e aos pagamentos que ela comprovou ter realizado. A dívida em questão, referente ao mês de outubro de 2023, foi quitada antes mesmo do seu vencimento, conforme se verifica pelo comprovante de pagamento anexo em id 13202551, realizado em 20/10/2023.

10.
A divergência torna-se ainda mais evidente ao se cotejar as alegações das rés com os documentos acostados. Enquanto o banco demandado, em contestação, sustenta que a quebra do acordo teria ocorrido a partir da parcela de dezembro de 2023, o registro de negativação aponta como causa a suposta inadimplência de parcela vencida em outubro do mesmo ano, no valor de R$ 178,70. Ocorre que, conforme mencionado no parágrafo anterior, há prova nos autos do pagamento desta fatura antes mesmo do vencimento, o que inviabiliza a justificativa do apontamento.

11.
Ainda que se reconheça alguma irregularidade nos pagamentos posteriores — seja pela extemporaneidade, seja pela parcialidade dos valores quitados —, não se pode perder de vista que a negativação decorreu especificamente de débito já quitado, circunstância que desnatura a legalidade do ato. Em outras palavras, a restrição creditícia não se apoiou em inadimplemento efetivo e contemporâneo, mas em alegação contraditória e dissociada da realidade documental.

12.
É certo que os cadastros restritivos de crédito cumprem função social relevante, conforme previsto no art. 43 do CDC, e que sua utilização, quando lastreada em débito verdadeiro e comprovado, configura exercício regular de direito. Todavia, no caso em tela, não se trata de questionar a legitimidade abstrata da inscrição, mas a concretude da dívida indicada como inadimplida. E as provas colhidas conduzem à conclusão inequívoca de que, ao tempo da negativação, a obrigação apontada encontrava-se quitada.

13.
Dessarte, a negativação mostra-se indevida, configurando falha na prestação do serviço, que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja a reparação moral, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (
dano in re ipsa
).

14.
No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o enunciado nº 32 do sistema dos juizados especiais do estado do espírito santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

15.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

V. DISPOSITIVO E TESE

16.
Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Ante a sucumbência recursal, condeno as partes recorrentes no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “A inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes fundada em débito já quitado caracteriza negativação indevida e enseja reparação por danos morais in re ipsa, sendo solidária a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de consumo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 7º, parágrafo único e 43.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)